Tribunal: TJSP
Processo: 2210312-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Não foi indicado qualquer espécie de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Pretensão de reapreciação de alegações e provas, com escopo de novo julgamento. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.